Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-12.2020.8.11.0085
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000571-12.2020.8.11.0085.
Origem: Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrido: EDSON CARLOS GALVAN.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado por pessoa que acompanhou a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.
3. Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000571-12.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EDSON CARLOS GALVAN - CPF: 326.633.401-97 (RECORRIDO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO -
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado por pessoa
que acompanhou a inspeção
, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.

3.

Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021